Tribunal: TJDFT
Processo: 0750950-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750950-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: PEDRO SILVA DE LUCENA, GREGOLIN E ADRIANO DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0710103-38.2023.8.07.0005), rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o pagamento do valor considerado remanescente, acrescido de multa e honorários, sob pena de penhora eletrônica. Em suas razões, a recorrente alega que o pagamento do valor devido foi realizado de forma tempestiva, conforme comprovantes juntados aos autos, observando o prazo legal contado a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme determina o art. 4o, §3o, da Lei 11.419/2006 e o art. 224 do CPC. Argumenta que a decisão agravada baseou-se em premissa equivocada ao considerar como termo inicial o registro na aba de expedientes do sistema PJE, e não a data da publicação oficial, o que resultou na indevida aplicação de multa e honorários sobre valor já quitado. Defende que o pagamento foi realizado em 05/09/2025, antes do término do prazo, que se encerraria em 08/09/2025, conforme certidão de publicação e comprovante de depósito judicial. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à contagem do prazo a partir da publicação no DJEN, sendo inaplicável qualquer penalidade por suposta intempestividade. Pontua que a decisão agravada desconsiderou causa extintiva da execução, prevista no art. 525, §1o, VII do CPC, pelo pagamento tempestivo da obrigação. Sustenta que a manutenção da decisão recorrida pode causar prejuízo financeiro de difícil reparação à seguradora, diante da possibilidade de penhora de valores manifestamente indevidos. Pondera que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, dada a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável. Requer a reforma da decisão para reconhecer a extinção da execução pelo pagamento tempestivo, afastando a incidência de multa e honorários, bem como a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso. Preparo regular (ID 78562153). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar visa à concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o pagamento integral da obrigação foi realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da publicação da decisão no DJEN, razão pela qual seria incabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. O Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mediante decisão assim fundamentada, verbis: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por PEDRO SILVA DE LUCENA e GREGOLIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimada para pagar (ID 245840075), a executada promoveu o depósito de R$ 113.814,09 (ID 249032509). O exequente alegou que o valor devido seria R$ 141.081,56, pois o pagamento teria ocorrido de forma intempestiva, incidindo honorários de 10% e multa de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC (ID 249215650). A executada diz que o depósito foi tempestivo. Requer a suspensão da execução até o julgamento da impugnação e a extinção da execução (ID 254275800). Insurgência do exequente e pedido de penhora (ID 254911635). É a síntese. Fundamento e decido. Registro, inicialmente, que não estão presentes os requisitos para suspensão da execução, quais sejam: garantia do juízo, fundamentos relevante e perigo de dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o, do CPC). No tocante à tempestividade do depósito, a parte executada registrou ciência acerca da intimação para pagamento no dia 13/08/2025 e o prazo final para pagamento findou no dia 03/09/2025, conforme se infere da consulta ao menu "expedientes" do processo. O depósito de ID 249032509 foi realizado no dia 06/10/2025. Devida, assim, a incidência de multa de 10% e de honorários da fase de cumprimento de sentença de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Rejeito, portanto, a impugnação apresentada pela executada. Promova a executada o depósito do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja depósito, intime-se o exequente para acostar planilha atualizada do débito, ficando autorizada a realização de pesquisa, bloqueio e transferência da quantia, visa SISBAJUD. Intime-se. A agravante sustenta, em suma, que o prazo de pagamento deveria ser contado a partir da publicação no DJEN, ocorrida em 18/08/2025, e não da ciência eletrônica registrada em 13/08/2025, de modo que o depósito realizado em 05/09/2025 seria tempestivo. Consoante regra insculpida no art. 272 do Código de Processo Civil, “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. A exegese que se faz do dispositivo é de que houve opção legislativa pela primazia da comunicação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, de sorte que, havendo intimação eletrônica válida e eficaz, deve esta prevalecer sobre aquela forma genérica de comunicação processual. No caso concreto, conforme certificado na aba de expedientes do processo originário, o advogado da agravante, regularmente cadastrado no Processo Judicial Eletrônico, registrou ciência da decisão em 13/08/2025, momento em que se consumou a intimação eletrônica nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, que considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor do ato. O próprio sistema processual, ao registrar a consulta realizada pelo patrono, certificou automaticamente a intimação e procedeu ao cálculo do prazo, consignando que o termo final para o cumprimento da obrigação seria 03/09/2025. Nesse contexto, não merece prevalecer a alegação de que o art. 513, §2o, inciso I, do CPC exigiria intimação exclusivamente pelo Diário da Justiça, porquanto o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com a Lei n. 11.419/2006 e com o próprio art. 272 do CPC, de modo que a intimação do advogado pode se concretizar tanto pela publicação no órgão oficial quanto pelo registro de ciência no sistema eletrônico. A menção à intimação na pessoa do advogado pelo Diário da Justiça não exclui outras formas de comunicação processual previstas, sobretudo aquelas que conferem maior celeridade e segurança jurídica ao procedimento, como a intimação eletrônica com registro de ciência inequívoca. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023.) Como se depreende do julgado, a intimação eletrônica via portal, por ser forma especial de comunicação processual que goza de status de intimação pessoal, prevalece sobre a publicação genérica no Diário da Justiça Eletrônico. Na hipótese, tendo o patrono da executada tomado ciência inequívoca da decisão em 13/08/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis findou em 03/09/2025, sendo certo que o depósito judicial somente foi realizado em 05/09/2025, circunstância que configura a intempestividade do pagamento voluntário e atrai a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Ressalto, por fim, que a prevalência da intimação eletrônica deve ser observada independentemente de qual intimação ocorra primeiro, sob pena de se permitir que a parte escolha, conforme sua conveniência, o termo inicial que lhe seja mais favorável. Nesse contexto, revela-se contraditório que o patrono pretenda desconsiderar a intimação eletrônica que ele próprio registrou no sistema, quando em situação inversa certamente invocaria a validade desta última, justamente por ser a forma especial que goza de presunção de ciência inequívoca. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, de modo que o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator